Tribunal: TCU
Processo: 000.516/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 240007282024, modalidade Pregão e Uasg 925923 (Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DOS CORREIOS)

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24000728/2024, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações em Mato Grosso do Sul, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que se constatou a existência de cláusula editalícia que vedava a apresentação de taxa administrativa negativa, prática já reiteradamente rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdão 1469/2022-TCU-Plenário , rel. Min. Aroldo Cedraz, e 321/2021-TCU-Plenário, rel. Min. Augusto Nardes), por configurar restrição indevida ao caráter competitivo do certame e não se coadunar com o princípio da proposta mais vantajosa para a Administração; Considerando que a própria ECT, em observância à jurisprudência do TCU, decidiu revisar as condições do edital com a consequente republicação do certame, o que caracteriza a perda de objeto do pleito cautelar formulado na representação; Considerando a adoção, pela entidade, de medidas corretivas tendentes a sanar as falhas verificadas, de modo que novas providências desta Corte se mostram desnecessárias; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - Superintendência Estadual de Operações em Mato Grosso do Sul e ao representante o teor desta deliberação e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 000.516/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect - Superintendência Estadual de Operações Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caio Oliveira Silva (443902/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.